Tribunal: TJMT
Processo: 1026278-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026278-43.2020.8.11.0000
RECORRENTE: JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 83476977) interposto por JOAO BRASIL KOHLRAUSCH e OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acordão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82744993):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CREDOR HIPOTECÁRIO NÃO INTIMADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 899 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese o Art. 799 do Código de Processo Civil prever a necessidade de intimação do credor hipotecário, é fato que o prazo para tanto é aquele previsto no art. 889 do mesmo diploma legal, o qual dispõe que a intimação do credor hipotecário poderá ser promovida até 05 (cinco) dias antes da alienação judicial. Decisão mantida”. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1026278-43.2020.8.11.0000, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 07/04/2020)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS, nos autos da Execução de Título Extrajudicial que manteve a decisão de primeiro grau, que indeferiu a intimação de credor hipotecário.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 789, I, 889, V, do Código de Processo Civil; artigo 167 da Lei de Registros Públicos, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o credor hipotecário nunca foi intimado nem mesmo da penhora que recaiu sobre referidos imóveis, devendo ser anulado os atos processuais desde a contrição.
Recurso tempestivo (id 86545460).
Sem contrarrazões (id 88487491).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 789, I, 889, V, do CPC e artigo 167 da Lei de Registros Públicos, está amparada na assertiva de que o credor hipotecário nunca foi intimado nem mesmo da penhora que recaiu sobre referidos imóveis, devendo ser anulado os atos processuais desde a contrição.
O Acórdão recorrido decidiu (id 82744993):
“ (...) Como bem registrado pelo Juiz a quo, a intimação do credor hipotecário poderá ser promovida em até 05 (cinco) dias antes da alienação judicial, a teor do que dispõe o art. 889, inciso V do CPC, in verbis:
(...) Ou seja, em que pese ao Art. 799 do Código de Processo Civil impor a necessidade de intimação do credor hipotecário, é fato que o prazo para tanto é aquele previsto no art. 889 do mesmo diploma legal.
Verifica-se, portanto, que fora cumprido o procedimento previsto pela legislação processual civil, sendo primeiramente determinada a expedição de Carta Precatória com finalidade de penhorar e avaliar os imóveis, posteriormente as partes terão oportunidade de apresentar manifestação e, por fim, com até cinco dias de antecedência do praceamento a ser designado, o credor hipotecário será intimado.
Enfim, não há violação ao devido processo legal, ausente qualquer prejuízo processual na hipótese de intimação do terceiro após a avaliação dos imóveis”. (g.n.)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça